Tribunal: TJSP
Processo: 2233665-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Decisão que considerou intempestiva a manifestação da agravante e determinou o bloqueio de R$ 60.000,00, através do Sisbajud. Impugnação ao cumprimento de sentença já havia sido rejeitada anteriormente, em decisão impugnada através de agravo de instrumento, que nem sequer foi conhecido. Execução que, ao contrário do alegado, não é provisória, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença

Ementa:
Decisão que considerou intempestiva a manifestação da agravante e determinou o bloqueio de R$ 60.000,00, através do Sisbajud. Impugnação ao cumprimento de sentença já havia sido rejeitada anteriormente, em decisão impugnada através de agravo de instrumento, que nem sequer foi conhecido. Execução que, ao contrário do alegado, não é provisória, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença executada. Pretensão relativa à redução do valor da multa que não merece conhecimento, uma vez que não deduzida, pela agravante, na petição objeto da decisão ora recorrida.

Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.